Tribunal: STF
Processo: Rcl 58884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO SUBJETIVA: PET Nº 9.737/MG. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Raimundo José dos Reis Filho, contra atos que teriam sido praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Juiz de Direito Gustavo Moreira, sob alegação de descumprimento de ordem exarada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator da Petição nº 9.737/MG, pela qual foi reconhecida a incompetência desta Suprema Corte para a análise do feito (e-doc. 2).

(...)
2. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. Cabe ao Tribunal  processar e julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais. Remetam-lhe o processo.
(Petição nº 9.737/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/06/2021, p. 23/06/2021; grifos acrescidos). 

 2.	O feito me foi distribuído por prevenção, considerado que sucedi o eminente Ministro, Relator originário da referida Petição (art. 70, § 2º, do RISTF; e-doc. 4).

 3.	O reclamante noticia supostos “abusos” do Juiz de Direito Gustavo Moreira, que estaria interferindo no cumprimento da decisão supracitada. Afirma que há outras decisões do Supremo Tribunal Federal que também não teriam sido cumpridas por “interferências” do magistrado. Sustenta que este incorre em “desobediência”.

 4.	Suscita “questão de ordem pública”, alegando sofrer tortura e ameaças de morte em razão “deste processo”, contudo, não descreve ou especifica como esses fatos estariam ocorrendo, tampouco junta qualquer documento que corrobore suas alegações.

 5.	Requer a notificação do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos supostos atos de tortura sofridos em razão do ocorrido nos autos originários nº 0008772-49.2018.2.00.0000, segundo ele, por interferência do magistrado Gustavo Moreira. Liminarmente, requer a determinação para tratamento médico, às custas do Estado, em decorrência de lesões graves sofridas no prisão, uma vez que o sistema prisional recusa-se a cumprir ordem judicial em razão de  interferências do referido magistrado.

É o relatório.

Decido.

 6.	Dispenso o pedido de informações ao Órgão reclamado e, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, o parecer da Procuradoria-Geral da República.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	O reclamante sustenta  ter havido descumprimento, pelo Juiz de Direito Gustavo Moreira, de ordem exarada pelo e. Ministro Marco Aurélio, Relator originário da Pet nº 9.737/MG. No citado feito, deu-se  o declínio de competência ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Inexistente qualquer outro debate para além disso.

 9.	Alega ocorrência de atos e abusos do magistrado, que estaria interferindo no cumprimento da decisão aqui apontada como paradigma,  porém não esclarece, tampouco documenta, quais seriam esses atos abusivos. Igualmente, sobre as alegações de tortura, não especifica como teriam ocorrido, nem traz qualquer elemento comprobatório. A petição inicial, deste modo, beira à inépcia.

 10.	A pesquisa do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (autos nº 0008772-49.2018.2.00.0000), por sua vez, tornou-se infrutífera, uma vez que esses dígitos parecem não corresponder a autos que correm naquele Tribunal. Além disso, não foram juntados quaisquer documentos que demonstrassem as teses ventiladas, ainda que fosse o caso de se cogitar o alegado descumprimento de ordem do Supremo Tribunal Federal.

 11.	Em verdade, o que se constata é que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como meio de provocação de outros órgãos, o que, por absoluto, não pode ser admitido.

 12.	A finalidade da reclamação, acentue-se para este caso, é a garantia da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. A via reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do substrato probatório do ato reclamado, o qual não foi sequer foi formalmente trazido para exame.

 13.	Portanto, seja porque não houve descumprimento do paradigma invocado, seja porque a parte autora, ao que parece, pretende fazer uso deste feito como sucedâneo recursal, tem-se como inviável a reclamação.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar de suspensão do processo na origem.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator